Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-45.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo RECORRENTE contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF, que o condenou pelos crimes de lesão corporal (artigo 129, §13, do CP) e ameaça (artigo 147, §1o, do CP), em contexto de violência doméstica, fixando-lhe as penas de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada com 3 meses e 6 dias de detenção, além de 15 dias-multa, e absolvendo-o do crime de descumprimento de medida protetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica; e (iii) analisar a regularidade da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de primeiro grau apresenta fundamentação idônea, analisando o conjunto probatório e enfrentando as teses defensivas, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação (CF/1988, artigo 93, IX).
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos, como laudo pericial e depoimentos de testemunhas e policiais.
5. A materialidade e a autoria da lesão corporal estão comprovadas pelo laudo pericial que atestou equimose no lábio e edema na cabeça, compatíveis com a narrativa da vítima na delegacia e confirmada por testemunhas.
6. A ameaça de atear fogo na residência da vítima foi relatada na fase policial e confirmada em juízo, sendo idônea e suficiente para caracterizar o crime formal de ameaça, ainda que a vítima tenha tentado minimizar a gravidade posteriormente.
7. A embriaguez voluntária e o consumo de drogas não excluem a imputabilidade penal (CP, artigo. 28), nem afastam o dolo na prática dos crimes.
8. As alegações de agressões recíprocas não afastam a desproporção da conduta do réu, cuja violência excedeu qualquer conduta da vítima.
9. Os maus antecedentes foram corretamente reconhecidos, conforme entendimento do STF no Tema 150, da Repercussão Geral (RE 593.818/SC), que afasta o prazo quinquenal para sua consideração.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, 129, §13, 147, §1o; CPP, arts. 386, III, VI e VII; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III e 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC (Tema 150 da RG); STJ, AgRg no AREsp n. 2.960.594/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 05.08.2025; TJDFT, Acórdão 2002642, 0702645-88.2024.8.07.0019, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão 2011779, 0711818-54.2024.8.07.0014, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17.06.2025; TJDFT, Acórdão 1984117, 0710610-65.2024.8.07.0004, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27.03.2025.